Tribunal: STF
Processo: HC 224496
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Jesus Cruz Dioses, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 778674/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, ante a prática do crime versado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Na sequência, o TJSP deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para afastar a aplicação da detração penal e fixar o regime inicial fechado.



    Sustenta a impetrante que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, bem como ao regime de cumprimento mais brando e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dizendo, por fim, da necessidade de detração do período de prisão provisória (1 ano), nos termos do art. 387 § 2º do CPP.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem “para determinar o restabelecimento da sentença de primeiro grau que determinou o cumprimento da pena em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por medida restritiva de direitos.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS EM SEU GRAU MÁXMO. TESE NÃO ENFRENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 387, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. BENEFÍCIO NÃO RECOMENDADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II – Pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. Saliente-se que, para se considerar o tema tratado pela instância a quo, faz-se necessária a efetiva manifestação cognitiva sobre a temática suscitada, de modo a cotejar a realidade dos autos com o entendimento jurídico indicado. 



    III - Pleito de detração do tempo de custódia cautelar. Ressalte-se que dispõe o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 12.736/2012, que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Ou seja, a detração do período de segregação cautelar relativa ao delito em julgamento deve influenciar já no estabelecimento do regime inicial pela decisão condenatória. Destarte, forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. Ainda, tem-se que as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência. 



    IV – No caso em apreço, verifica-se que a Corte de origem perfilhou entendimento consentâneo com a normatividade aplicável à espécie. Assinale-se que, em informações prestadas à fl. 397, o Tribunal de origem noticiou o trânsito em julgado do acórdão impugnado. Desta feita, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao Juízo da Execução Penal, consoante dicção do art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/1984. Precedentes. 



    V - Pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que a quantidade da droga apreendida pode, associadas aos demais elementos constantes do processo, interferir na possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Na hipótese em análise, a natureza, a quantidade e diversidade da droga apreendida – 837,9 g de maconha; 3,8 g de crack; e 15,8 g de cocaína - não recomendam a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, consoante o disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal, não havendo, portanto qualquer ilegalidade na negativa da benesse em tela. 



    Agravo regimental desprovido.”(Doc. 13)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de drogas, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte das instâncias ordinária revisora. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    No tocante à pretendida detração e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o eminente Relator do feito no STJ assim consignou:



    “III - Pleito de detração do tempo de custódia cautelar. Ressalte-se que dispõe o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 12.736/2012, que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Ou seja, a detração do período de segregação cautelar relativa ao delito em julgamento deve influenciar já no estabelecimento do regime inicial pela decisão condenatória. Destarte, forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. Ainda, tem-se que as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência. 



    IV – No caso em apreço, verifica-se que a Corte de origem perfilhou entendimento consentâneo com a normatividade aplicável à espécie. Assinale-se que, em informações prestadas à fl. 397, o Tribunal de origem noticiou o trânsito em julgado do acórdão impugnado. Desta feita, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao Juízo da Execução Penal, consoante dicção do art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/1984. Precedentes.



    V - Pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que a quantidade da droga apreendida pode, associadas aos demais elementos constantes do processo, interferir na possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Na hipótese em análise, a natureza, a quantidade e diversidade da droga apreendida – 837,9 g de maconha; 3,8 g de crack; e 15,8 g de cocaína - não recomendam a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, consoante o disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na negativa da benesse em tela.” 



    Como visto, o STJ assentou a impossibilidade de aplicação do instituto da detração, porquanto já transitada em julgado a sentença condenatória, reportando-se à competência do Juízo da Execução. Esse entendimento encontra ressonância na Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.



    1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios.



    2. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, ‘c’, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento’ (HC n. 163.092-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.2.19).



    Por fim, a inaplicabilidade do art. 44 do Código Penal foi justificada levando-se em conta o não cumprimento do requisito subjetivo previsto no inciso III do referido dispositivo, referindo-se não apenas à “quantidade e diversidade da droga apreendida – 837,9 g de maconha; 3,8 g de crack; e 15,8 g de cocaína” mas aos demais elementos dos autos. Ou seja, a conclusão foi no sentido de que a medida não seria recomendável. Divergir desse entendimento implicaria o revolvimento de fatos e provas, incompatível com o habeas corpus.



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente